Tribunal: TJDFT
Processo: 0738899-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ACÓRDÃOS RECORRIDOS DE ACORDO COM OS TEMAS 338 E 660 DO STF. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEI No 7.479/86. OBSERVAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com entendimentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos AI 758533/MG e ARE 748371/MT, paradigmas correspondentes aos Temas 338 e 660, julgados em sistemática de repercussão geral.

II. Em seu recurso, a parte agravante alega que há evidente ofensa ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, uma vez que a decisão recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa quando não foi dada a oportunidade de forma adequada para contra argumentar a matéria objeto de recurso inominado interposto pela parte adversa. Além disso, narra que a matéria devolvida à Turma Julgadora foi única e exclusivamente a questão da realização de uma nova avaliação psicológica, não adentrando na questão da ilegalidade do exame.

III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 16594469).

IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário tendo como fundamento a conformidade do acórdão recorrido com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral.

V. No caso, não assiste razão ao agravante. Isso porque, ao fixar a tese referente ao Tema 338, o STF estabeleceu que a exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos de carreira, somente é possível, nos termos da Constituição Federal, se houver lei em sentido material que expressamente a autorize e previsão no edital do certame. Além disso, o exame psicotécnico necessita de um grau mínimo de objetividade e a possibilidade de recurso na via administrativa.

VI. O acórdão recorrido (12735197) de maneira expressa consignou cada requisito exigido para a realização de avaliação psicológica, máxime no que se refere aos critérios objetivos. Por oportuno, cabe transcrever trecho que analisa a questão: “V. Ainda, os embargos apresentados questionam a conclusão do órgão julgador quanto à análise das provas e os fundamentos que levaram ao provimento do recurso, o que não caracteriza o vício alegado. Cumpre esclarecer que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. Assim, quanto à matéria invocada, entendo que o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos, já que a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todos os dispositivos legais que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão. Desse modo, não obstante a irresignação acerca da legalidade do ato administrativo, e da tese de parte autora de que o exame seria subjetivo, com fulcro no laudo particular juntado na sua inicial, convém esclarecer que a decisão esclareceu as razões a justificar a regularidade do teste psicológico e do documento ID 9965323, ao dispor no voto vencedor que: “Neste ponto, consta do edital que o exame seria realizado em consonância com a Resolução CFP no 002/2003, conforme disposto no item 12.2 do edital do certame, nos seguintes termos. É possível identificar que a avaliação seguiu critérios objetivos, como se vê do Edital Normativo 045, de 17 de maio de 2018, referido no documento ID 9965323 e cuja íntegra é possível consultar em http://www.idecan.org.br/concursos/259/206_215020.pdf. O edital se refere à convocação do candidato recorrido para a realização do exame psicológico e descreve detalhadamente em seu Anexo II os critérios a serem avaliados no perfil psicológico dos candidatos. Outrossim, o documento ID 9965323 discorre sobre os testes aplicados, o que permite observar a objetividade da avaliação. Assim, não prospera o argumento de que o exame psicológico seria subjetivo, vez que foram adotados testes e critérios de avaliação para analisar a compatibilidade com o cargo almejado. Consta do documento ID 9965323 - Pág. 4 que a parte recorrida não atingiu os escores mínimos estabelecidos na avaliação psicológica, pois “Nove (09) dos dezessete (17) fatores analisados encontram-se fora da dimensão descrita no Perfil Profissiográfico”. Por tal razão, foi considerada inapta para o cargo, tendo sido observadas as normas editalícias, inexistindo, assim, ilegalidade na exclusão do candidato.”

VII. Ademais, após a sentença, o agravante ofertou contrarrazões ao recurso inominado e, com a reversão do julgado, opôs embargos de declaração, não restando dúvidas de que os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência foram observados, assim como todos os temas analisados de forma exaustiva de acordo com o efeito devolutivo, próprio de todos os recursos insertos no código de processo civil.

VIII. Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral (Tema 660), que o recurso extraordinário que tenha por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.

IX. Assim, houve a devida subsunção dos acórdãos recorridos com os entendimentos fixados em repercussão geral, uma vez que ficou consignado que os testes psicológicos aplicados possuem requisitos objetivos e atendem as exigências da Lei no 7.479/86, não havendo que se falar em subjetividade ou ilegalidade do ato administrativo. Por fim, cumpre asseverar que os temas foram apreciados de forma exaustiva, sem qualquer vício capaz de anular ou retificar qualquer dos entendimentos proferidos nos acórdão recorridos.

X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.